Tribunal: TJES
Processo: 5004093-59.2018.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004093-59.2018.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: NARAYANE PERINA
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto por Banco Itaú Consignado S.A. em face de sentença que julgou parcialmente procedentes as pretensões iniciais em “ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de débito c/c indenização por danos materiais, morais e pedido liminar”, ajuizada por Narayane Perina Lima.

Em apertada síntese, alega a autora, ora recorrida, que percebeu descontos em seu benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez referentes a contratos de mútuos nº’s 550430158, 551914520 e 545439210. Ocorre que nunca firmou os mencionados contratos e que vem sendo cobrada por dívida inexistente.

De acordo com o juízo a quo, a requerida, ora recorrente, não comprovou a contratação dos empréstimos, razão pela qual reconheceu a falha na prestação de serviço e (i) declarou inexistente os débitos oriundos dos contratos nº’s 550130158, 551914520 e 545439210; (ii) condenou a requerida, ora recorrente, a restituir a quantia de R$ 3.895,00 (três mil oitocentos e noventa e cinco reais) referente aos valores já descontados no benefício da autora; (iii) condenou a recorrente a indenizar a recorrida no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Irresignada, a recorrente pugna no sentido da incompetência dos juizados especiais para processar e julgar a presente demanda, da nulidade do processo por falta de assinatura na procuração da recorrida e pela prescrição. Ademais, aduz no mérito pela improcedência dos pedidos deduzidos na exordial, tendo em vista a regular contratação do serviço.

Pois bem.

Inicialmente, quanto à regularização do polo passivo, chamo o feito à ordem para sanar divergência. Conforme descrito na peça recursal (ID 324361 – pág. 3), houve aquisição do Itaú BMG Consignado S/A pelo Itaú, razão pela qual a empresa responsável pelos fatos descritos nos autos é a Banco Itaú Consignado S/A.

Pelo exposto, defiro o pedido feito pela recorrente para que conste no polo passivo a denominação Banco Itaú Consignado S/A. Por oportuno, destaco que não houve prejuízo, uma vez que houve apenas mudança no nome da empresa no polo passivo, sendo a própria Banco Itaú Consignado S/A que figurou durante o processo.

A respeito da alegação de incompetência do juízo, conforme preceitua o artigo 370 do Código de Processo Civil, cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento da causa, afastando as que se apresentarem meramente protelatórias.

In casu, tenho que o conjunto probatório dos autos é suficiente para a solução da controvérsia, não vislumbrando complexidade da causa que justifique a necessidade de prova pericial (TJDF; RInom 0702162-81.2016.8.07.0005; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Edilson Enedino das Chagas; Julg. 08/03/2017; DJDFTE 15/03/2017; Pág. 553).

É que da controvérsia se funda na existência da contratação de empréstimo consignado por parte da recorrida, sendo que a análise pertinente à assinatura constante nos documentos decorre de possível falsificação grosseira. Neste caso, sendo grosseira a diferença da assinatura da requerida com a constante no contrato, é possível que seja feita pelo próprio magistrado, que tem total aptidão para tal, não sendo necessária a produção de perícia.

Ante o exposto e sem mais delongas, afasto a alegada preliminar de incompetência do juízo.

Quanto a preliminar de ausência de assinatura na procuração, tenho que esta não deve prosperar. Isto, pois, a necessidade de duas testemunhas para assinatura a rogo descrita no art. 595 do Código Civil diz respeito a uma proteção legal aos analfabetos, o que não diz respeito ao presente caso.

In casu
, a autora, ora recorrida, sofreu um AVC (ID 324365) que impossibilitou a devida articulação muscular para que a mesma assinasse com sua escrita, de forma que a identificação da sua digital, tal como feito, supre qualquer necessidade para tal documento. Ademais, destaco que apesar do mal sofrido, a recorrida possui todas as suas capacidades mentais e legais, tendo apenas sequelas físicas do evento, assinando, inclusive documentos oficiais (ID 324324) da mesma forma.

Sendo assim, tal preliminar, também, não deve prosperar.

Quanto a prejudicial de mérito aduzida pela recorrente, entendo que não deve prosperar. Apesar de a recorrente pugnar pela aplicação do art. 206 do Código Civil no presente caso concreto por ausência de previsão pelo vício do serviço no Código de Defesa do Consumidor, tenho que tal alegação não deve prosperar, uma vez que há previsão expressa de prescrição quinquenal para reparação de danos decorrente de falha na prestação do serviço no art. 27 do mencionado diploma legal.

No mérito, vislumbra-se da sentença ora recorrida foi fundamentada de forma adequada, diante do conteúdo dos autos e da legislação pertinente.

Isso porque o douto juízo de primeira instância considerou os fatos narrados na inicial e entendeu que a assinatura identificada nos contratos nº’s 545439210 e 550430158 são falsificações grosseiras dada a impossibilidade física da recorrida, observada, inclusive, no seu documento de Identidade (324324). Ademais, o documento de identificação juntado pela recorrida (ID 324347 – pág. 5) destoa do original apresentado pela recorrida não apenas pela assinatura, mas pela data de nascimento descrito no mesmo, fato que demonstra a existência de fraude.

Quanto ao contrato nº 551914520, como bem salientado pelo magistrado sentenciante, a recorrente deixou de juntar o mesmo em momento oportuno, não se desincumbindo de comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito autoral e demonstrando sua falha na prestação do serviço.

Acrescento que a fraude na contratação de empréstimo consignado constitui fortuito interno de responsabilidade da fornecedora inerente ao risco da atividade. Sendo assim, a instituição financeira deve arcar com eventuais danos originados de tal conduta.

Acerca dos danos morais, tenho que os descontos indevidos em benefício de aposentadoria por invalidez decorrentes de falha na prestação de serviço da recorrente extrapolaram o mero aborrecimento do cotidiano. Ademais, o e. Tribunal de Justiça do Espírito Santo vem firmando o entendimento que este caso o dano moral configura-se
in re ipsa
, nesse sentido:

APELAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A controvérsia alçada a este grau de jurisdição não contempla a existência em si do ato ilícito, qual seja, cobrança indevida, revelando-se o ponto como tema já consolidado pela perspectiva sentencial e que serve de premissa para a invocação do enunciado sumular nº 479 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Nessa esteira, evidente a lesão suportada e o inequívoco nexo de causalidade existente com a atuação irregular da parte recorrida, a partir do que se conclui pela submissão do caso ao disposto nos artigos 186 e 927 do CC, que versam sobre o instituto da responsabilização civil, havendo, ainda, que se reconhecer a natureza in re ipsa da lesão. 2. As indenizações devem atender ao binômio ressarcimento-punição, com equilíbrio, não sobrepujando a ânsia repressiva à observação de que valores excessivos dão causa ao enriquecimento indevido da vítima, compreensão espelhada pelos R$3.000,00 que ora se fixa, retificando a sentença em tal porção. 3. Já ao determinar a restituição do valor descontado de forma simples obrou com acerto o julgador, e isso porque a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor. Embora comprovado o desconto indevido, entende-se que, inobstante a fraude, nada consta nos autos que leve a crer que a instituição financeira tenha agido de má-fé, mas, sim, com mera negligência, razão pela qual deve ser realizada a repetição de indébito de forma simples. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0010373-68.2017.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 10/03/2020; DJES 20/03/2020)

...........................................................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL. REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE DEMONSTRAR A HIGIDEZ DA CONTRATAÇÃO E A CONCESSÃO DE CRÉDITO AO CONSUMIDOR CONTRATANTE. SITUAÇÕES NÃO COMPROVADAS. DANOS MORAIS. IN RE IPSA. VALOR INDENIZATÓRIO. EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Preliminar de irregularidade formal - rejeitada. As irregularidades formais apontadas pela apelada (ausência de qualificação das partes, pedido de remessa para tribunal diverso e identificação errônea da apelada) não obstam o conhecimento do presente recurso, porquanto revelam mero erro material. 2. Prejudicial de mérito - rejeitada. 3. Mérito. De acordo com a Súmula n. º 479, do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 4. As hipóteses de contratação por fraude praticada por terceiro se inserem dentro do risco inerente ao negócio, independentemente do grau de perfeição da fraude, caracterizando-se, via de consequência, como fortuito interno, o que justifica a responsabilização da instituição financeira pelos danos eventualmente causados aos lesados. 5. As hipóteses de contratação fraudulenta de empréstimo consignado consistem em situações configuradoras de dano moral in re ipsa, o qual se comprova mediante a simples demonstração da ocorrência da fraude. 6. O valor indenizatório arbitrado em primeiro grau de jurisdição (R$ 5.000,00 - cinco mil reais), se encontra em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com as peculiaridades inerentes à demanda - sobretudo a vulnerabilidade técnica e econômica do apelado, pessoa iletrada e de poucos recursos -, e com o que a jurisprudência deste e. Tribunal de justiça vem fixando para situações semelhantes, o que, consequentemente impõe a sua manutenção. 7. Sobre a condenação devem incidir juros de mora desde a data do evento danoso. 8. Recurso improvido. (TJES; Apl 0019705-90.2016.8.08.0012; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 29/10/2019; DJES 05/11/2019)

Em relação ao valor da indenização, entendo oportuno destacar que a reparação por danos morais não encontra parâmetros sólidos e estáticos para sua fixação, como se dá em relação ao dano material.

A jurisprudência tem considerado que na fixação da indenização por dano moral deve o magistrado levar em conta um critério de compensação e outro de punição. Ademais, deve o julgador equacionar esses dois critérios se pautando também nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em exame, considerando os mencionados critérios e a extensão dos danos na forma abordada alhures, tenho que o valor arbitrado pelo juízo a quo (R$ 3.000,00) mostra-se razoável e proporcional, razão pela qual deve ser mantido.

Entendo que a sentença deve, então, ser mantida por seus próprios fundamentos, sendo assim permitido pelo artigo 46 da Lei 9.099/95.

Ressalto que é pacífico na jurisprudência a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DO MENOR ORÇAMENTO EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO ADESIVO AO RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça que ora deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do NCPC. (TJDF; RInom 0702641-80.2016.8.07.0003; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Asiel Henrique de Sousa; Julg. 08/11/2016; DJDFTE 23/11/2016; Pág. 724)

...............................................................................................................

RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO REFERENCIAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ILICITUDE OU FRAUDE NO RECONHECIMENTO DE FIRMA. SÚMULA Nº 7/STJ. EXORBITÂNCIA DO DANO MORAL NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso em exame, verifica-se que o acórdão proferido pelo órgão colegiado estadual faz referência à fundamentação da sentença. Trata-se da chamada fundamentação referencial (per relationem), que é admitida pela jurisprudência desta corte. O referido julgado cita, ainda, jurisprudência do próprio tribunal de origem e conclui que os valores da indenização por danos morais foram ponderados com comedimento pelo juízo de primeiro grau. Por fim, mantém a sentença pelos seus próprios fundamentos. 2. Não há falar em nulidade do referido acórdão e não se verifica a alegada violação ao art. 535 do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem se pronunciou de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, nos limites do seu convencimento motivado e sem contradição. (...) (STJ; REsp 1.176.692; Proc. 2010/0012837-7; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 01/02/2016)

Ante o exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

A serventia para que proceda a regularização do polo passivo para constar Banco Itaú Consignado S/A.

Custas, se as houver, pela recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim, 29 de abril de 2020.

Fabio Pretti

Juiz de Direito

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.